Tribunal: TJMT
Processo: 1017655-37.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017655-37.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO SANGALETTI - CPF: 938.605.101-00 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), SORRISO PRIME LTDA - CNPJ: 28.955.196/0001-97 (EMBARGANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO), ANALICE MARANGONI EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição em ação de execução de título extrajudicial, em razão da ausência de comprovação das diligências necessárias para viabilizar a citação do devedor, conforme disposto no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão objurgado contém vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, ou se a parte embargante objetiva a rediscussão da matéria de mérito já decidida.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou detalhadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia, concluindo pela ocorrência da prescrição, ante a inércia do credor em adotar as providências necessárias à citação do devedor no prazo legal.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto para rediscutir o mérito da decisão recorrida, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e entendimento consagrado no art. 1.022 do CPC/2015.

5. A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente para demonstrar as razões do julgamento, sendo desnecessário rebater todos os argumentos da parte embargante, bastando que as razões adotadas sejam compatíveis com a solução da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 240, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2299873 SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/03/2023,
DJe
30/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos por
SORRISO PRIME LTDA.
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
deu
provimento ao
recurso de apelação interposto por
EDUARDO SANGALETTI
, ora embargado, declarando prescrição
a
pretensão executiva em relação ao
Cheque nº 001181, cártula que lastreia a Ação de Execução nº 1
017964-29.2021.8.11.0015.

Em suma, alega-se omissão e contradição no julgamento, sob o argumento de que não houve intimação formal para que os patronos da exequente realizassem o recolhimento das custas para citação, defendendo que eventual atraso na formação da tríade processual não decorreu de sua inércia, mas de falha do Poder Judiciário. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reformar o julgado e manter a improcedência dos embargos à execução apresentados pelo devedor.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões devidamente apresentada
s
(Id.
245056668
).

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Como relatado,

o embargante
insurge-se
c
ontra o acórdão de Id. 235995161, alegando a existência de omissão e contradição no julgamento, uma vez que, ao receber a ação de execução, o Poder Judiciário não procedeu à sua intimação para adotar as providências n
ecessárias à citação do devedor, assim,
sustenta que não há que se falar em prescrição do título executado.

Do acórdão objurgado, extrai-se a seguinte fundamentação, no que tange:

“[...
]
Pois
bem. À luz do art. 59, combinado com art. 33, ambos da Lei nº 7.357/85, prescreve em seis meses a
pretensão executiva do portador do cheque contra o emitente, contados a partir da expiração do prazo de apresentação, que será de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar.

No caso em análise, a cártula foi emitida em 30/03/2021, na cidade de
Sinop-MT
, enquanto sua apresentação se deu em praça diversa, logo, o prazo prescricional do título teve início em 30/05/2021. Assim, o prazo para a propositura da ação executiva expiraria em 27/11/2021. A ação de execução nº 1017964-29.2021.8.11.0015 foi distribuída em 30/09/2021, respeitando, portanto, o prazo prescricional da cártula.

Extrai-se dos autos que
o despacho citatório foi proferido em 04/02/2022
,
publicado em 08/02/2022
, cumprindo ao credor adotar as providências necessárias a viabilizar a citação do devedor. Entretanto,
somente em 07/03/2022 foi comprovado pelo exequente o pagamento da diligência do oficial de justiça para que providenciasse a citação do executado
.

O art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC,
prescrevem
que:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1º. [
...]”

Na mesma linha de acepção, dispõe o art. 802, do CPC:

“Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Como se vê, a regra processual vigente estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação. O objetivo da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mas que ficou à mercê de eventual demora do judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ, que transcrevo: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (SÚMULA 106
, CORTE
ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que houve inércia do próprio credor, que, devidamente intimado, deixou de observar o prazo regulado pelo diploma processual civil para possibilitar à citação do devedor, adotando as providências cabíveis após o decurso de mais de 15 (quinze) dias do despacho citatório, ou seja,
em total inobservância ao delineado pelo § 2º do art. 240 do CPC
.

Com efeito, o referido dispositivo não socorre a parte desidiosa, que deixa de agir com a diligência que a lei determina para dar seguimento à demanda proposta, mesmo que haja demora por parte do Poder Judiciário. Assim
, “não ocorrendo
a
citação no prazo legal, por desídia da parte, não ocorre a interrupção da prescrição.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2299873 SC 2023/0050556-7).
[...]
Observa-se do preceituado pelos artigos 240 e 802 do CPC, assim como a partir da jurisprudência consolidada, que
a obrigação está em o credor viabilizar a citação, não em concretizar aquela, para que ocorra a retroação do prazo prescricional, ato que independe de eventual morosidade do Poder Judiciário, ou esquiva do devedor em ser citado
.

Na hipótese dos autos, o Cheque nº 001181, título executado na Ação de Execução nº 1017964-29.2021.8.11.0015 e, a rigor da Lei nº 7.357/85, teria a sua exigibilidade expirada em 27/11/2021. Assim, não tendo o credor agido com a diligência exigida pelo art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, inexistem causas interruptivas da caducidade, tornando-se patente a ocorrência de prescrição.
[
...]”

E
xtrai
-se do voto condutor que, nas razões de decidir,
foram analisadas de forma minuciosa
os andamentos processuais e linha temporal dos atos praticados
, ao passo que
constou,
de forma inequívoca, a inocorrência do marco interruptivo da prescrição da pretensão executiva em razão da inércia da parte exequente, a quem a regra do processo civil, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, impõe o ônus de viabilizar a citação válida para obstar a fruição do prazo prescricional.

Aliás, sobre a temática, cito julgados do
s
tribunais pátrios:

A
PELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA - TRÊS ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DO TÍTULO -
INÉRCIA DO EXEQUENTE EM TOMAR AS PROVIDÊNCIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO
- INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONSUMAÇÃO - É de
3
(três) anos o prazo prescricional da pretensão de executar cédula de crédito bancário, a contar do vencimento do título, por aplicação do artigo 70 da Lei Uniforme de
Genébra
(Dec. n. 57.663/66), à qual remete o artigo 60 do DL n. 167/67 - Mesmo que proposta a ação dentro do prazo prescricional,
o despacho citatório não impede o reconhecimento da prescrição se o autor deixar de cumprir o ônus que lhe impõe o artigo 240, § 2º, do CPC
, de adotar "no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação".

(
TJ-MG
- AC:
50402695220198130079, Relator
: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PROCESSUAL CIVIL - INÉRCIA DO AUTOR QUANTO ÀS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA – SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I) O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição se,
e somente se
,
o autor promover a citação válida do réu
no prazo de 10 (dez) dia
s
, o qual pode ser prorrogado até o máximo de noventa dias,
ex
vi do disposto no art. 219, §§
1
º ,
2º, 3º e 4º, do CPC/73 e § 2º do art. 240 do NCPC. A displicência do autor em promover os atos necessários à efetivação da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.
[
...]”

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 0801097-34.2015.8.12.0012 Ivinhema, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/08/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022)
(
g.n
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA
APÓS
DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional
,
bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido
, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está
a
prescrição da pretensão.

(
TJ-MT
- AC:
10146859320178110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)
(
g.n
).

Destaca-se que,
no caso, não se trata de ingerência de fatores externos ou de providências que dependiam do Poder Judiciário, mas sim de incumbência do autor, a quem competia, ao propor a demanda executiva e buscar a satisfação do título devido, adotar as providências necessárias para viabilizar as diligências de citação após o despacho de recebimento. Não pode, portanto, diante de
sua flagrante
inércia, buscar se beneficiar de sua própria torpeza.

Repiso que
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte

(
AgRg
no
AREsp
1009720/
SP ,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017,
DJe
de 5/5/2017)
, o que
está
suficientemente
demonstrado n
o acórdão vergastado.

Ademais, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Por sua vez, verifica-se que
o embargante objetiva
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
, conheço
e
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
SORRISO PRIME LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024